Tribunal: TJDFT
Processo: 0722464-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PARTILHA DE BENS. JUROS DE MORA. ÍNDICE LEGAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que, em Agravos de Instrumento, deu provimento ao recurso interposto pelo autor e parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela ré, ambos em liquidação de sentença relativa à partilha de veículo adquirido na constância da união estável.
2. O embargante aponta omissões e erro material no ponto em que o colegiado reconheceu a incidência de juros de mora desde o vencimento de cada parcela paga exclusivamente por uma das partes após a separação de corpos e fixou, no dispositivo, a Taxa Selic — até 30/08/2024 — e, após essa data, a Selic deduzido o IPCA, como índice aplicável, sem que houvesse pedido específico ou discussão prévia a respeito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se: (i) o acórdão incorreu em omissão quanto à incidência do art. 10 do CPC; (ii) houve julgamento extra petita ao fixar o índice de juros; (iii) o acórdão contém erro material por suposta ausência de fundamentação na escolha do índice; e (iv) existe omissão quanto à isonomia entre as partes.
III. Razões de decidir
4. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram devidamente analisados. No caso, o acórdão examinou expressamente a incidência de juros de mora desde o vencimento de cada parcela paga após a separação, com fundamento na Súmula 254 do STF, que admite juros moratórios mesmo sem previsão expressa no título judicial.
5. Não há julgamento extra petita. O pedido recursal visava apenas ao reconhecimento da incidência de juros, e a definição do índice decorre do art. 406 do CC e da orientação do Tema 1.368 do STJ, o que afasta violação ao art. 10 do CPC.
6. Não se constata erro material, pois o acórdão expôs o critério jurídico aplicável, sem apresentar inexatidão; apenas explicitou o índice legal. Tampouco há omissão quanto à alegada isonomia, já que planilhas unilaterais de cumprimento de sentença não vinculam o órgão julgador.
7. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento aos embargos de declaração do autor.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10; CC, art. 406.